Tribunal: STF
Processo: AI 260266
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-16
Data de publicação: 2000-05-16

Ementa:
EMENTA: I. Embargos de declaração: segundos embargos de
declaração que não imputam omissão ao acórdão que rejeitou os
primeiros, mas sim à decisão por eles embargada: descabimento.
II. Embargos de declarações: alegações de grosseira
impertinência, a evidenciar - como é freqüente em processos
eleitorais - o intuito protelatório: determinação de imediato
cumprimento da decisão recorrida, independentemente da publicação do
acórdão e de eventual interposição de novos embargos de declaração
ou qualquer outro recurso; precedente.